Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700569-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ RÉU ESPÓLIO DE: AILON VIEIRA DINIZ D E S P A C H O Inicialmente, atente a Secretaria da Turma que os AGIs 0700569-17.2024.8.07.9000 e 0711167-64.2024.8.07.0000 tramitam conjuntamente, de sorte que, quando for o caso, ambos devem vir necessariamente conclusos. ANOTE-SE NO SISTEMA. Na origem, à vista da mencionada cessão dos direitos hereditários realizada pelo herdeiro Marco Antonio, o eminente Juízo a quo proferiu decisão (09/09/2024), excluindo o herdeiro cedente do processo e determinando a conversão do rito de inventário para o de arrolamento sumário (CPC, art. 659) (ID origem 210463074). Contudo, quanto à opção pelo inventário extrajudicial (CNJ, Resolução 35/2017, art. 2o), também formulada pelos herdeiros remanescentes, determinou que se aguardasse a preclusão da decisão monocrática que determinou liminarmente a remoção do inventariante dativo, proferida recentemente por esta Relatoria no AGI 0736749-66.2024.8.07.0000. Dessa forma, a fim de que as controvérsias remanescentes sejam apreciadas adequadamente sem confusão processual, os AGIs 0700569-17.2024.8.07.9000 e 0711167-64.2024.8.07.0000, inclusive embargos de declaração neles interpostos, devem aguardar a resolução de mérito do aludido recurso (AGI 0736749-66). ANOTE-SE NO SISTEMA. Via de consequência, igualmente, para se evitar tumulto processual, fica mantida a eficácia da decisão monocrática que deferiu parcialmente a pretensão recursal liminar postulada nos respectivos agravos de instrumentos. Translade-se uma cópia da presente decisão para os autos do AGI 0711167-64.2024.8.07.0000, devendo esse recurso, independente de conclusão, como dito, aguardar o julgamento do mérito do AGI 0736749-66. ANOTE-SE NO SISTEMA. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO elator